Tribunal: STF
Processo: AS 233
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Arguição de suspeição. Intempestividade do pedido. Arquivamento



I. Caso em exame



1. Arguição de suspeição do relator de habeas corpus que tramita neste Supremo Tribunal Federal.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a tempestividade para o ajuizamento da arguição de suspeição. 



III. Razões de decidir



3. É intempestiva a arguição de suspeição apresentada fora do prazo regimental de 5 dias (art. 279 do RISTF). 



4. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. 



IV. Dispositivo



5. Arguição de suspeição a que se nega seguimento. 



________



Atos normativos relevantes citados: Regimento Interno do STF, arts. 278 e 279.



    1. Trata-se de arguição de suspeição ajuizada em face do Ministro Nunes Marques, relator dos HCs 243.894, 244.328, 248.400, 248.701, 248.944. 



    2. A parte autora sustenta, em síntese, a suspeição da autoridade arguida “para julgar qualquer recurso no qual conste como parte ou patrona Gisela Britto”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O art. 279 do RISTF enuncia que “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento” (grifo acrescido). 



    5. A ação constitucional (HC 244.328) que justificaria, em tese, a alegação de suspeição foi distribuída em 30.07.2024. No entanto, a parte autora protocolou a presente arguição de suspeição somente no dia 22.11.2024, quando já exaurido o prazo regimental de 5 dias para o respectivo ajuizamento. Por esse motivo, não deve ser conhecida.



    6. Por outro lado, ainda que o pedido tivesse sido feito de forma tempestiva, os elementos anexados aos autos pela parte requerente não evidenciam, minimamente, qualquer conduta que possa comprometer a parcialidade do relator para o julgamento da causa. Em razão de sua manifesta improcedência, a hipótese seria de arquivamento do feito, nos termos do art. 280 do RISTF. 



    7. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, 279 e 280, do RISTF, nego seguimento à arguição de suspeição. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente